Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Número do processo: 0708670-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES SOARES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de que não tem condições de arcar com o preparo recursal (R$ 35,95 – Resolução no 1, de 17/12/2020) sem prejuízos de suas atividades, a fim de que possa ser analisado o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator